Tribunal: TJDFT
Processo: 0715035-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715035-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINS FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI AGRAVADO: CAFÉ DE LA MUSIQUE BEIRA LAGO EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Martins Fabricação de Estruturas Metálicas Ltda. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0747063-05.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Café de La Musique Beira Lago EIRELI. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido pela parte credora acima nominada contra a devedora supra identificada, onde se pede a desconsideração da personalidade jurídica. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. A sócia foi citada, como determina o art. 135 do CPC, mas não se manifestou. É o relato. Decido. Aduz a credora que não foram encontrados bens passíveis de penhora. O pedido deve ser analisado à luz do Código Civil. Dispõe o art. 50 do Código Civil que: "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. § 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II -transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” Em qualquer dos casos previstos na legislação, deve haver efetiva comprovação da utilização abusiva da personalidade jurídica, de modo a permitir sua desconsideração, seja ela direta ou inversa. Nesse sentido também vem se manifestando a jurisprudência do TJDFT, conforme precedente abaixo colacionado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. 2. O encerramento irregular da empresa executada, assim como a ausência de bens passíveis de penhora não caracterizam, de per si, abuso da personalidade jurídica capaz de ensejar a medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio dos sócios da empresa, sendo necessária, para tanto, prova robusta de que foram praticados atos intencionais para fraudar a execução. 3. Não evidenciados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial dos sócios, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no art. 50 do Diploma Civil, mantém-se a decisão que a indeferiu no cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1388649, 07249936520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, embora as buscas patrimoniais tenham sido infrutíferas, não há elementos concretos de abuso da personalidade jurídica, ou mesmo da blindagem patrimonial alegada pela Credora, na medida em que não se demonstrou que a Devedora continua em plena atividade comercial e que a ausência de ativos financeiros é incompatível com o quadro de normalidade da atividade econômica. Registro que a revelia não dispensa a credora de demonstrar a existência (ao menos de) de indícios do abuso da personalidade jurídica, pois se tratando de medida excepcional, deve ser analisada com rigor e deferida apenas quando houver suporte probatório do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Ante o exposto, INDEFIRO a desconsideração da personalidade jurídica. Custas pela exequente. Sem honorários em razão da revelia. Assim, concedo à exequente o prazo de 15 dias para indicar objetivamente bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer o que for do seu interesse, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC. I.” Inconformado, o demandante recorre. O agravante narra que a agravada, embora ativa perante a Receita Federal, não dispõe de quaisquer bens ou ativos financeiros passíveis de penhora, o que evidenciaria ocultação patrimonial. Argumenta que “a inexistência absoluta de bens, inclusive de valores ínfimos em conta corrente, denuncia, com veemência, o uso indevido da pessoa jurídica para ocultar bens e frustrar credores, configurando clara situação de desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil”. Aduz, ainda, que a sócia da empresa agravada, Maria da Aparecida Rodrigues Nascimento, foi devidamente citada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e permaneceu inerte, atraindo os efeitos da revelia. Sustenta que “a sócia se utiliza de artimanhas para desviar-se da presente obrigação em uma nítida conduta para afastar de si as obrigações oriundas da empresa Agravada”. A fundamentação jurídica do recurso está alicerçada na incidência do art. 50 do Código Civil, diante do alegado desvio de finalidade e confusão patrimonial, bem como nos efeitos da revelia para fins de deferimento do incidente. Ao final, requer “A concessão da tutela de urgência liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando a inclusão da sócia MARIA DA APARECIDA RODRIGUES NASCIMENTO no polo passivo da execução, com o consequente provimento à desconsideração da personalidade jurídica;” No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 70921784. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito buscado no cumprimento de sentença se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou a ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator